Tribunal: TCU
Processo: 005.065/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
INDISPONIBILIDADE DE BENS. apuração de desvio de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), na execução do Contrato 72/2015-Seed, assinado entre a Secretaria de Estado da Educação (Seed) do Amapá e a Cooperativa Agroindustrial de Produção de Alimentos do Estado do Amapá (Agrocoop), CNPJ 10.725.924/0001-09), nos termos do Acórdão 213/2018-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 212/2024-TCU-Plenário Em exame, processo de indisponibilidade de bens autuado para operacionalizar as medidas administrativas necessárias para a identificação e constrição de bens ou direitos da Cooperativa Agroindustrial de Produção de Alimentos do Estado do Amapá - Agrocoop (CNPJ 10.725.924/0001-09), por força dos itens 9.4 e 9.5.1 do Acórdão 213/2018-TCU-Plenário (peça 20). Considerando que já foram autuados e instruídos os processos de cobrança executiva, TCs Processo 044.537/2021-2 e Processo 044.569/2021-1 , em face da decisão de mérito ( Acórdão 274/2019-TCU-Plenário ); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) já enviou o título executivo e as peças subsidiárias para auxiliar no eventual ajuizamento de ação de execução para a Procuradoria-Geral da União (PGU) - peça 25 do TC Processo 044.537/2021-2 e peça 55 do TC Processo 044.569/2021-1 ; Considerando que a medida de indisponibilidade de bens foi implementada em 22/10/2018, podendo ser considerada expirada nos termos do art. 274 do Regimento Interno do TCU (RITCU). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo, tendo em vista que os efeitos da medida cautelar de indisponibilidade de bens da Cooperativa Agroindustrial de Produção de Alimentos do Estado do Amapá - Agrocoop, atualmente denominada de Cooperativa de Alimentos da Biodiversidade do Amapá, imposta por meio do Acórdão 213/2018-TCU-Plenário , já se exauriram, nos termos do art. 274 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 005.065/2018-6 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 1.1. Responsável: Cooperativa de Alimentos da Biodiversidade do Amapá (10.725.924/0001-09). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: Luciana Uchôa Esteves (OAB/AP 1.145). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.